Tribunal: TJES
Processo: 5000179-11.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-11.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ADEMAR CIRIACO DA ASSUNCAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado da parte requerida, apenas para ajustar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a complementação do Seguro DPVAT.

2.A embargante alega contradição na definição do termo inicial da prescrição, sustentando que a causa anterior seria suspensiva, e requer o reconhecimento da prescrição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão indenizatória relativa ao Seguro DPVAT, o que justificaria a oposição de embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. A jurisprudência reconhece como contradição passível de correção apenas aquela interna à própria decisão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso.

6.O acórdão embargado afastou a alegação de prescrição com base no art. 202, I, do CC, ao reconhecer a causa interruptiva representada pela ação anterior extinta sem resolução de mérito.

7.O inconformismo da parte com a conclusão do acórdão não configura vício apto a ensejar a via aclaratória.

8.Nos Juizados Especiais, é vedada a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna à decisão, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte com o conteúdo do julgado. 2. Nos Juizados Especiais, não se admite embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausente vício na decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 202, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º e 48.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, 0758446-08.2018.8.07.0016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000179-11.2020.8.08.0045

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

EMBARGADO: ADEMAR CIRIACO DA ASSUNÇÃO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado da parte requerida, apenas para ajustar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a complementação do Seguro DPVAT.

2.A embargante alega contradição na definição do termo inicial da prescrição, sustentando que a causa anterior seria suspensiva, e requer o reconhecimento da prescrição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão indenizatória relativa ao Seguro DPVAT, o que justificaria a oposição de embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei n. 9.099/1995.

5. A jurisprudência reconhece como contradição passível de correção apenas aquela interna à própria decisão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso.

6.O acórdão embargado afastou a alegação de prescrição com base no art. 202, I, do CC, ao reconhecer a causa interruptiva representada pela ação anterior extinta sem resolução de mérito.

7.O inconformismo da parte com a conclusão do acórdão não configura vício apto a ensejar a via aclaratória.

8.Nos Juizados Especiais, é vedada a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna à decisão, não sendo suficiente o mero inconformismo da parte com o conteúdo do julgado. 2. Nos Juizados Especiais, não se admite embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausente vício na decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 202, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º e 48.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, 0758446-08.2018.8.07.0016.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584257), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante, apenas para ajustar o termo inicial da correção monetária relativa à complementação da indenização do Seguro DPVAT.

Nas razões recursais (ID 11631501), a embargante alega contradição no que tange à definição da data inicial da prescrição. Sustenta que o direito do embargado estaria prescrito, por se tratar de causa suspensiva e não interruptiva, requerendo, ao final, o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11974171).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

No caso, a suposta contradição apontada não se amolda à hipótese legal. A jurisprudência pacífica entende que a contradição apta a embasar embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, ou seja, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Não se configura contradição a
mera divergência entre a interpretação adotada no acórdão e o entendimento da parte
.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, afastou a alegação de prescrição, com base no art. 202, I, do Código Civil, destacando que a parte autora havia ajuizado anteriormente demanda que foi extinta sem resolução de mérito, configurando causa interruptiva do prazo prescricional.

Veja-se (ID 11584257):

“Em sede de preliminar, alega o recorrente a ocorrência da prescrição trienal, já que o sinistro ocorreu em 12/01/2016, sendo que a distribuição da presente demanda somente ocorreu em 08/05/2020. Ocorre que, a parte autora ajuizou ação anterior, que foi extinta sem resolução de mérito, razão pela qual incide a causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202,I, do CC/2002.

Assim, tendo o ajuizamento desta ação sido implementado antes de decorrido o prazo de três anos da data do trânsito em julgado da sentença extintiva, não há que se falar na prescrição da pretensão autoral.”

O que se observa, portanto, é o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995, conforme entendimento consolidado:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 11584257.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.